Tribunal: TJDFT
Processo: 0715559-91.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715559-91.2017.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Darci Jose Martarello Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Darci Jose Martarello contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de tutela antecipada formulado pelo recorrente nos autos no 0712139-24.2017.8.07.0018. Aos 16 de novembro de 2017 foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 2784797). Em seguida, aos 21 de fevereiro de 2018, sobreveio a decisão monocrática por meio da qual foi determinada a suspensão do curso do presente processo até o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do tema no 986 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que versa a respeito da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. Por meio da certidão referida no Id. 67854732, expedida aos 17 de janeiro de 2025, a zelosa Secretaria da Egrégia 3a Turma Cível noticiou o julgamento do aludido tema, vindo os autos conclusos na sequência (Id. 67854741). A despeito da eliminação da causa que impôs a suspensão do curso processual, verificou-se que nos autos do processo de origem, ao promover o julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante (no 0712139-24.2017.8.07.0018), este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu, de ofício, a incompetência do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento da demanda, com a subsequente determinação de remessa dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 223449642). Assim, por meio do despacho referido no Id. 68032395 foi determinada a intimação das partes para que se manifestassem a respeito do interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. O Distrito Federal expôs a perda, em caráter superveniente, do interesse recursal pertinente ao agravante, diante do posterior reconhecimento, por este Egrégio Tribunal de Justiça, da incompetência do Juízo singular para processar e julgar a demanda originária (Id. 68492085). O prazo assinalado transcorreu sem que houvesse manifestação do recorrente (Id. 68532193). É a breve exposição. Decido. Como anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Darci Jose Martarello contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de tutela antecipada formulado pelo recorrente nos autos no 0712139-24.2017.8.07.0018. Ocorre que houve relevante alteração superveniente no panorama fático e jurídico inicialmente descrito pelo recorrente, pois este Egrégio Sodalício, após a interposição do presente recurso, reconheceu, de ofício, a incompetência do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que proferiu a decisão ora agravada, para processar e julgar a demanda originária, com a subsequente determinação de remessa dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, senão vejamos: “Trata-se de apelação cível interposta por DARCI JOSE MARTARELLO contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido para que fosse declarada a inexistência de relação jurídica tributária quanto à incidência do ICMS sobre as parcelas da fatura de energia elétrica que não constituem efetivo consumo, bem como para restituir os valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos (ID 36692933). Em suas razões (ID 3692935), o apelante sustenta que: 1) o fato gerador do tributo ocorre apenas quando a energia elétrica sai do estabelecimento do fornecedor e é efetivamente consumida; e 2) o consumidor não deve arcar com os custos de tributação nas operações anteriores. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja declarada a “ilegalidade da inclusão dos custos oriundos do uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica na base do cálculo do ICMS, bem como de quaisquer outros encargos e/ou cobranças que eventualmente integrem a mesma base de cálculo, promovendo a retificação da metodologia nas faturas vincendas após o trânsito em julgado para considerar tão somente o preço praticado na operação final (Tarifa de Energia – TE) e o valor do próprio imposto (cálculo ‘por dentro’), quando da apuração do imposto devido, excluindo-se os montantes apurados a título de ‘Distribuição’, ‘Transmissão’, ‘Encargos/Encargos Setoriais/Perdas’”. Sucessivamente, pede a devolução dos valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos. Preparo comprovado (ID 3692937/3692936). Contrarrazões apresentadas (ID 3692939). Os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador Carlos Rodrigues, que determinou a suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo 986 (ID 3739546). Em razão da aposentadoria do Desembargador Carlos Rodrigues e do julgamento do Tema Repetitivo 986 pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, os autos foram redistribuídos a este relator. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o julgamento do Tema Repetitivo 986 (ID 66088846). A autora/apelante requereu o julgamento do recurso com base na orientação vinculante do STJ. Todavia, pediu que, considerada a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não fosse condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios (ID 66234479). O Distrito Federal requereu o desprovimento do recurso, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 986, inclusive quanto à modulação de efeitos (ID 66430116). É o relatório. Decido. De ofício, reconheço a incompetência da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da ação originária. O art. 2° da Lei 12.153/09 assim dispõe: Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3o (VETADO) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” – grifou-se A jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa” (REsp: 1844494 MG 2019/0316197-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020). Trata-se, na origem, de ação declaratória c/c repetição de indébito. Foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (ID 3692900). A competência, portanto, é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. A incompetência absoluta não se prorroga, deve ser declara de ofício e em qualquer grau de jurisdição (art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). RECONHEÇO, DE OFÍCIO, a incompetência da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e julgamento do feito originário. Em consequência: 1) CASSO A SENTENÇA; 2) NÃO CONHEÇO do presente recurso (prejudicado), nos termos do art. 932, III, do CPC. Determino a remessa dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.” (Id. 223449642 dos autos no 0712139-24.2017.8.07.0018) Convém acrescentar que a aludida decisão monocrática está acobertada pelos efeitos da preclusão, tendo sido determinada, inclusive, a baixa definitiva à origem dos autos do processo (Id. 67972876). É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante do reconhecimento da incompetência do Juízo singular para processar e julgar a demanda originária, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, até mesmo porque eventuais recursos deverão ser apreciados pelo órgão jurisdicional competente para revisar os atos decisórios proferidos pelo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, razão pela qual o agravo de instrumento não merece ser conhecido. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM MOMENTO POSTERIOR – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – PERDA DO INTERESSE – NECESSIDADE DE NOVA MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. 1) Se houve a proclamação de nulidade da sentença, em razão do reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, caracteriza-se perda de interesse processual superveniente do agravo de instrumento, que tinha por objeto os cálculos da execução. 2) Portanto, caberá ao juízo competente manifestar-se sobre as questões decididas antes da sentença, com a possibilidade de ratificá-las ou não.” (Acórdão 1197801, 20150020163017AGI, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO RO DO ART. 1015 DO CPC. URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇAO. RECURSO PREJUDICADO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM E NÃO PENDÊNCIA DE LIMINAR EM SEGUNDO GRAU. RECURSOS DE AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Decisão agravada pela qual afastada a alegação de revelia do réu. Tal matéria não consta no rol do Art. 1.015 do CPC e, embora a possibilidade de mitigação da taxatividade de referido dispositivo, o certo é que tal deve se restringir a hipóteses em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido artigo, possa ser extraída a urgência dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, ou mesmo da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. 1.1. Nenhuma urgência pode ser extraída em relação à decisão pela qual afastada a alegação de revelia até porque a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa, devendo o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. Além disto, o revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, de modo que não necessariamente ocorreria o julgamento antecipado do mérito, como sustenta o agravante, porquanto isso só ocorreria se o réu fosse revel e, em sua intervenção posterior no feito, não requeresse produção de prova (Art. 355, inciso II do CPC). 1.2. Eventual prejuízo decorrente da decisão que afastou a alegação de revelia do réu pode ser suscitado em preliminar da apelação. 2. A perda superveniente do objeto de um recurso ocorre sempre que, após a sua interposição, acontecer algum fato novo que torne prejudicada a discussão sobre a questão nele suscitada. 2.1. No caso, após a interposição do agravo, na origem, o Juiz declinou da competência e determinou a remessa dos autos para Vara de Família da Comarca de Ilha do Governador/RJ. 2.2. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Tendo sido reconhecida a incompetência do Juízo prolator da decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento em que aviado o recurso especial, verifica-se a perda superveniente do objeto do apelo raro." (AgInt no REsp 1500544/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017). 3. Conforme disposto no art. 932, III do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3.1. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível porque matéria não prevista no rol do art. 1.015 do CPC (não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso) e recurso prejudicado em razão do reconhecimento da incompetência do Juízo prolator da decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento. 4. Agravos internos conhecidos e não providos. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1778516, 0738954-39.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VISITA À PENITENCIÁRIA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em compelir o DF a proceder ao atendimento, cadastro e agendamento de visita à penitenciária, sem exigência de CNH ou CTPS. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. Em agravo de instrumento autuado sob o no 0701292-41.2021.8.07.9000 foi pronunciada, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda para processar e julgar a demanda, extinguindo o feito sem resolução de mérito. 2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. O recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. 3 – Preliminar. Recurso. Perda de objeto. A Turma, no agravo de instrumento autuado sob o no 0701292-41.2021.8.07.9000 pronunciou, de ofício, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, extinguindo o feito, na origem, sem resolução de mérito, de modo que há perda superveniente do objeto do recurso. Recurso não conhecido. 4 – Recurso não conhecido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça ora concedida.” (Acórdão 1425780, 0748438-64.2021.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DE INCOMPETÊNCIA PELO JUÍZO A QUO. REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE SALVADOR-BA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O reconhecimento superveniente da incompetência pelo Juízo a quo, com a remessa dos autos para outra Comarca, resulta na perda do objeto do agravo de instrumento, o qual deve ser julgado prejudicado. 2. Negou-se provimento ao agravo interno interposto pelo réu.” (Acórdão 1227930, 0700826-52.2019.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2020) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do posterior reconhecimento da incompetência do Juízo singular, que proferiu a decisão interlocutória ora agravada, o presente agravo de instrumento não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator